Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA N. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nenhuma contradição ou obscuridade pode ser reconhecida: as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelos exequentes/embargantes contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.